Tribunal: TJMT
Processo: 1026604-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026604-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, mantendo decisão que determinou a realização de perícia contábil, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

2.

A parte embargante alegou omissão quanto à existência de coisa julgada formada nos autos de embargos à execução n. 089/96, que teria definido os critérios de cálculo da dívida. Alegou que a produção da prova técnica violaria os arts. 505 e 507 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar suposta afronta à coisa julgada, diante da alegação de rediscussão de critérios já fixados em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia nos limites do recurso, consignando que a perícia foi determinada apenas para quantificação dos valores, sem reanálise dos parâmetros fixados na sentença anterior.

6.

A alegação de violação à coisa julgada ainda não havia sido examinada pelo juízo de origem, razão pela qual não caberia à instância recursal pronunciar-se sobre o tema naquele momento.

7.

Não há omissão no acórdão, mas inconformismo da parte com o teor da decisão. Embargos rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de matéria que ainda não foi analisada em primeiro grau. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados na decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Sistema S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão que determinou a realização de perícia contábil por seus próprios fundamentos.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não enfrentou a questão relativa à coisa julgada, uma vez que os critérios de cálculo fixados em sentença proferida nos Embargos à Execução n. 089/96, transitada em julgado, já teriam definido a forma de atualização do débito, afastando apenas a aplicação da TR como índice de correção monetária e substituindo-a pelo INPC, mantendo os demais encargos contratuais.

Aduz que o embargado, ao apresentar laudo pericial com novos parâmetros de cálculo, pretende rediscutir matérias já decididas, como juros moratórios, comissão de permanência e índice de correção monetária, o que configuraria ofensa à coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão apontada, reconhecendo o descabimento da perícia contábil determinada, sob pena de violação à coisa julgada. Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 324066366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando o acórdão embargado, verifica-se que a Turma julgadora enfrentou a matéria posta no agravo de instrumento dentro dos limites recursais, fixando como tese a legitimidade da determinação judicial de realização de perícia contábil diante da complexidade e da divergência expressiva entre os cálculos apresentados, bem como a inexistência de reanálise dos critérios já definidos na decisão anterior.

O julgado expressamente consignou que o juízo de origem apenas determinou a produção da prova técnica, sem apreciar ou modificar os parâmetros definidos nos embargos à execução, ressaltando que eventual alegação de violação à coisa julgada ainda não havia sido examinada em primeiro grau, razão pela qual não caberia à instância revisora pronunciar-se sobre o tema naquele momento processual.

Portanto, a alegação de omissão não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a questão submetida ao seu exame, delimitando o âmbito de análise e registrando expressamente que a decisão impugnada não reabriu o conteúdo do título executivo, mas apenas determinou a verificação técnica dos valores a ele correspondentes, em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença de embargos à execução. Para melhor ilustrar segue trecho do acórdão (id 319361392):

“Ademais decisão ressaltou que
a apuração do valor devido, deverá ser calculado em estrita observância a Cédula Rural Hipotecária e a sentença proferida nos embargos à execução de id 62546640 - Pág. 15/22”.

A providência judicial, como salientado no voto condutor, foi adotada com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, como meio de assegurar a apuração exata do quantum debeatur, diante de divergência substancial entre os cálculos apresentados.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025